Tribunal: TJDFT
Processo: 0742242-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO UNILATERAL DO CONSUMIDOR APÓS O PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 312 DO STJ. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO, FUNDO DE RESERVA E MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas, declarou a rescisão, por culpa exclusiva da administradora, de 14 contratos de consórcio e condenou a ré à restituição integral e imediata da quantia paga a título de taxa de adesão.
2. O autor recorre para ampliar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. A ré, por sua vez, busca a reforma integral da sentença, com a incidência do regime legal e contratual aplicável ao consorciado excluído e a autorização das retenções contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão unilateral do autor, logo após o pagamento da taxa de adesão, caracterizou rescisão por culpa exclusiva da administradora, a autorizar a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem retenções; e (ii) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve permanecer limitada ao valor da condenação ou abranger também o valor dos contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exclusão do autor dos grupos de consórcio, poucos dias após a adesão e o recebimento dos valores iniciais, não decorreu de desistência voluntária nem de inadimplemento a ele imputável. A conduta da administradora evidenciou falha na prestação do serviço, com violação aos deveres de boa-fé, lealdade e transparência.
5. Não se aplica, na hipótese, o entendimento firmado no Tema 312 do STJ, pois referido precedente se dirige às situações de desistência imotivada do consorciado ou de exclusão inserida na disciplina ordinária do sistema de consórcio. Reconhecida a culpa exclusiva da administradora pela dissolução do vínculo, a restituição deve ser imediata e integral.
6. São indevidas, por isso, as retenções postuladas pela ré sobre o valor a ser restituído, a título de taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva e multa contratual. Solução diversa importaria admitir que a parte responsável pela ruptura ilegítima da avença auferisse vantagem econômica de sua própria conduta.
7. A hipótese não revela cumulação própria e simples de pedidos autônomos aptos a gerar proveitos econômicos distintos e cumuláveis, pois a restituição constitui consequência jurídica direta do reconhecimento de que a ruptura do vínculo ocorreu por culpa exclusiva da ré.
8. O resultado patrimonial efetivamente mensurável extraído do julgado concentrou-se na condenação à restituição da quantia desembolsada pelo autor. Correta, assim, a manutenção da verba honorária sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A exclusão unilateral do consumidor de grupo de consórcio, após o pagamento da taxa de adesão, configura rescisão por culpa exclusiva da administradora quando não fundada em desistência voluntária ou inadimplemento do consorciado, impondo a restituição imediata e integral dos valores pagos. 2. Nessa hipótese, são indevidas as retenções de taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva e multa contratual sobre o valor a ser restituído. 3. Não havendo cumulação de pretensões autônomas com proveitos econômicos distintos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 389 e 422; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 435 e 487, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 51, IV e § 1o, e 54, § 4o; Lei no 11.795/2008, arts. 21, 27 e 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2061224, 0752277-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1437685, 0740417-47.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.07.2022; TJDFT, Acórdão no 1144899, 0709320-34.2018.8.07.0001, 7a Turma Cível, j. 16.01.2019; STJ, REsp no 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.08.2010.